Tribunal: TJDFT
Processo: 0741877-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Débora de Sá Santos Costa, por intermédio de advogadas constituídas, apontando como autoridade coatora juiz da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em razão de decisão proferida na ação penal no 0712305-97.2023.8.07.0001, em que se decretou a perda de veículo apreendido sob o fundamento de ter sido utilizado na prática de crime de tráfico de drogas. Sustenta, em síntese, ser a legítima proprietária do automóvel RENAULT/LOGAN EXP 1016V, de placa JJJ8645, chassis n° 93YLSR7RHBJ698868, apreendido no APF 160/2023 - 23a DP, em que se imputou aos acusados a autoria de tráfico de drogas. Declara que o veículo foi adquirido por meio de contrato verbal de Thayline Cristine Felix Santos e entregue por tradição no ano de 202; e que a transferência do registro administrativo iria ser feita em breve, nas férias de seu companheiro. Narra que no dia 21/03/2023 estava conduzindo o referido veículo para o trabalho e durante o trajeto parou na Quadra 22 (Ceilândia) para comprar cigarro, ocasião em encontrou os conhecidos Davi e Ronan, os quais lhe pediram uma carona até a Quadra 06, sendo que durante o trajeto foram abordados pela polícia militar, sendo Davi e Ronan presos por tráfico de entorpecentes. Ressalta que não ter sido encontrada nenhuma substância ilícita em poder da impetrante, ou no interior do veículo, mas que o bem foi apreendido e decretado o seu perdimento em favor da União nos autos do processo n. 0712305-97/2023. Afirma que pediu para Thayline, em nome de quem ainda se encontra o DUT do veículo, ingressar com o pedido de restituição de bem apreendido, o que foi feito, dando origem aos autos n. 0735290-60, mas que o pedido foi negado pelo Juízo Impetrado. Alega que o DUT juntamente e a tradição do veículo comprovam o direito líquido e certo – propriedade do bem - reivindicado. Além disso, todas as provas oriundas do processo principal 0712305-97/2023, revelam que ela ou veículo não estavam ligados ao delito de traficância praticados por Davi e Ronan. Argumenta, então, ser terceira de boa-fé, e que nessa condição, sendo também proprietária do veículo, tem direito a sua restituição, requerendo a concessão da segurança para que lhe seja restituído o veículo, com isenção de eventuais taxas ou custas de depósito e/ou remoção. O writ foi distribuído para processamento no âmbito da Col Câmara Criminal, à relatoria do Des. Arnaldo Corrêa Silva, que após determinar a adequada instrução do feito,indeferiu o pedido liminar e, por decisão monocrática, denegou a segurança, determinando a remessa do feito, por ëconomia processual ̈, para julgar o pedido de restituição juntamente com a apelação interposta pelo réu sentenciado. O MSCrim, então, foi encaminhado e distribuído, por prevenção, a minha relatoria, no âmbito da 3a Turma Criminal, sendo autuado como ReCoAp: pedido de Restituição de Coisa Apreendida. É o relatório. Como relatado, trata-se de expediente processual anômalo, uma vez que carente de previsão procedimental. O E. relator do MSCrim n. 0741877-04.2023.8.07.0000, processado perante a Eg. Câmara Criminal, denegou a segurança, em decisão monocrática não recorrida, declarando a inexistência de ato coator, assentando que a propriedade do veículo objeto do pedido de restituição já havia sido decretada perdida, em sentença condenatória. Apontou, também, que como a sentença fora impugnada por recurso de apelação do réu sentenciado, distribuído e pendente de julgamento (APCrim 0712305-97.2023, de minha relatoria), caberia ao relator, por "economia processual", decidir sobre o pedido de restituição. A despeito da anomalia do procedimento, mas em reverência a r. decisão da colenda Câmara Criminal, recebo a petição de Id 51938453 como pedido originário de restituição de coisa apreendida. E, analisando os documentos que instruem o requerimento, bem como a petição inicial, verifica-se que o veículo cuja propriedade é reclamada é, ou era, de propriedade fiduciária do Banco Pan SA, conforme anotação no respectivo Registro de Certificado do Veículo - CRV, Id 51938966, não constando nos autos documento da instituição financeira que ateste sua quitação. Assim sendo, INTIME-SE a requerente, por intermédio de suas advogadas, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de indeferimento in limine, documento comprobatório da quitação do financiamento do veículo. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR